Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS: INDISPONIBILIDADE SISTÊMICA À REALIZAÇÃO DE PROVA “ON LINE” DE “RECUPERAÇÃO”. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO RESPALDA A CONDENAÇÃO POR DANO MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz o consumidor que, no primeiro trimestre de 2020, em razão da pandemia (COVID-19), não logrou realizar prova online de “recuperação” da matéria “pedagogia, constituição, desafios e campos de intervenção”, por falhas sistêmicas da IES; (b) em razão disso, o aluno teria sido reprovado na matéria, e dele suprimida a possibilidade de cursar uma nova disciplina; (c) sem resolução pela via administrativa (registro de reclamação no Procon e na ouvidoria da parte requerida), o requerente ajuizou a presente ação, com vistas à condenação da IES à compensação por danos morais e à “obrigação de fazer, permitindo que o autor adiante uma das matérias junto com as demais”; (d) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de parcial procedência (condenação da requerida à obrigação de fazer).

II. A matéria devolvida a este órgão revisional pela parte consumidora centra-se na ocorrência (ou não) do grave fato gerador de danos extrapatrimoniais.

III. Os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186).

IV. Em que pese a patente falha na prestação do serviço (não disponibilização de plataforma online à realização de avaliação de “recuperação”), não há comprovação de que a situação vivenciada pelo aluno tenha superado os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual.

V. Muito embora o requerente não tivesse seus legítimos reclames atendidos a tempo e modo, não há comprovação de descaso, ou de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tampouco significativo desvio do tempo produtivo.

VI. No particular, como bem pontuado na sentença (ora revista), “não restou comprovado que a parte requerente despendeu esforço, tempo, ou ambos, em alguma tentativa de solução administrativa junto à parte ré, tampouco que, em eventuais tentativas, esse dispêndio de tempo e esforço ocorreu em índices nitidamente superiores ao normalmente necessário para enfrentar os meros dissabores da espécie, a ponto de justificar a indenização por danos morais pela teoria do desvio produtivo”.

VII. Desse modo, não prospera o pleito de reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).